Tribunal: TJDFT
Processo: 0748720-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGRA DE DIALETICIDADE ATENDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. QUESTÃO PURAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. BENEFICIÁRIO COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO (AT) EM AMBIENTE DOMICILIAR. PROCEDIMENTO SEM NATUREZA MÉDICA-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se a questão é puramente de direito e os elementos de convencimento existentes são suficientes para o seu deslinde, não há razão para produção da prova pericial. Nulidade da sentença rejeitada.
3. In casu, foi recomendado ao beneficiário o Acompanhamento Terapêutico (AT), com vistas a melhorar a dificuldade de interação social, rotina empobrecida, fragilidade de vínculos e dificuldade de romper com o uso de substâncias psicoativas.
4. Além de o Acompanhamento Terapêutico não corresponder a procedimento de natureza médico-hospitalar, ao qual a cobertura do plano de saúde é limitada, a negativa de autorização e custeio pela operadora encontra respaldo legal e contratual. De acordo com a jurisprudência, os planos de saúde não são obrigado a custear medicamentos de uso domiciliar, salvo frente àquelas enfermidade previdamente definidas na legislação específica. A mesma desobrigação abarca os procedimentos fora do regime hospitalar ou internação domiciliar (home care).
5. Em não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na recusa da cobertura pela operadora suplicada, afasta-se a ocorrência de dano moral indenizável.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.